Tribunal: TJBA
Processo: 8006058-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006058-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PAULO CORTIZO ANDION

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E TRANSPARÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, determinando que a operadora emita os próximos boletos mensais com base nos índices anuais previstos pela ANS até decisão final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão foram devidamente fundamentados e se há abusividade nos percentuais praticados, considerando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. Embora os planos coletivos não sejam submetidos ao controle prévio da ANS quanto aos reajustes, devem observar critérios objetivos e transparentes, conforme determina a Lei dos Planos de Saúde.

4. A ausência de clareza nos critérios de reajuste e a falta de demonstração técnica e atuarial inviabilizam o controle de legalidade e configuram afronta ao direito do consumidor.

5. O aumento de mais de 38% em dois anos na mensalidade supera significativamente a variação aplicada pela ANS aos planos individuais e familiares, evidenciando possível abusividade.

6. A multa de R$ 300,00 mensais, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e adequada ante a capacidade econômica da operadora e a necessidade de garantir o cumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os reajustes aplicados a planos de saúde coletivos devem observar critérios objetivos e transparentes, permitindo a fiscalização pelo consumidor, sendo que a ausência de fundamentação técnica e atuarial adequada justifica a aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 16, XI; CDC, art. 51, IV e X; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2091174, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.09.2023; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00514592220248179000, Rel. Des. Andre Vicente Pires Rosa, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8006058-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como agravado
PAULO CORTIZO ANDION
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.